Tribunal: TRF3
Processo: 5033958-90.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
111/575)

5033958-90.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033958-90.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: BIANCA OLIVEIRA FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA - DF56145-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - LEI 12.871/2013 - CONVOCAÇÃO PARA O MÓDULO DE ACOLHIMENTO E AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2. O princípio da vinculação ao edital representa a concretização dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia, de modo que somente em casos de flagrante ilegalidade ou abuso é que se admite a intervenção do Judiciário.

3. Oportuno destacar, ademais, revestir-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

4. Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033958-90.2025.4.03.0000

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

AGRAVANTE: BIANCA OLIVEIRA FREITAS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA - DF56145-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela, em mandado de segurança, na qual pretende seja assegurado o preenchimento de vaga ociosa disponibilizada no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil, bem como garantida sua participação no Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) do 41o ciclo, regido pelo Edital Conjunto SAPS/SGTES/MS no 07/2025.

Alega, em síntese, que a Administração Pública reduziu drasticamente e de forma injustificada o número de convocações para o ciclo atual do Módulo de Acolhimento e Avaliação - MAAv.

Sustenta, ainda, que essa diminuição não decorre de limitações orçamentárias ou estruturais, mas sim da não reposição de vagas da ampla concorrência após dispensas de médicos experientes, o que resultou na ociosidade da estrutura do curso e no prejuízo à convocação de candidatos habilitados.

Recurso processado sem a concessão do efeito suspensivo. A parte agravada ofereceu resposta.

É o relatório.

VOTO

No presente caso, por ocasião da apreciação do pedido de tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"(...)

Com efeito, o mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo, ou seja, aferível de imediato.

Doutrina e jurisprudência definem direito líquido e certo como aquele que se apresenta, desde logo, completo, à vista da satisfação de todos os requisitos necessários, bem como suficientemente comprovado de plano, mediante apresentação de prova pré-constituída por ocasião da impetração, porquanto incabível dilação probatória na ação mandamental, excetuando-se apenas os documentos em poder da autoridade impetrada e aqueles cuja apresentação se mostra imprescindível após a vinda das informações.

Nas palavras do jurista Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais." (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, "Habeas Data", 13a ed., RT, 1989, São Paulo, p. 13).

A despeito da razões tecidas no presente recurso não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, a existência dos pressupostos necessários a ensejar o deferimento do pedido.

Para o deslinde da questão proposta, há que se observar que o edital é lei interna que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

O princípio da vinculação ao edital representa a concretização dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia, de modo que somente em casos de flagrante ilegalidade ou abuso é que se admite a intervenção do Judiciário.

Confiram-se: STJ, AgInt no RMS n. 71.064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023 e STJ, AgInt no RMS n. 70.482/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Assim, a despeito das alegações tecidas pela agravante, nesta fase de cognição sumária não merece reparos a decisão agravada, proferida nos seguintes termos:

(...)

A impetrante pretende a reserva de vaga ociosa no Programa Mais Médicos, bem como a participação no próximo Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv). Ocorre que o acesso ao Programa é rigorosamente disciplinado pela Lei no 12.871/2013, que estabelece, em seu art. 13, clara ordem legal de prioridade para seleção e ocupação das vagas.

O Edital SAPS/SGTES/MS no 07/2025, que rege o 41o ciclo, reproduz fielmente tais diretrizes e determina que a escolha das vagas se dá mediante processamento eletrônico, observando estritamente as prioridades estabelecidas pela lei. Assim, tanto a Administração quanto os candidatos se vinculam obrigatoriamente às normas editalícias, as quais constituem verdadeira lei interna do certame.

Por outro lado, a impetrante não demonstrou ter sofrido qualquer preterição indevida dentro de seu próprio perfil de participação, nem violação concreta às regras editalícias. A mera existência de supostas vagas ociosas não configura, por si só, direito líquido e certo de ocupação, sobretudo quando inexistentes elementos que comprovem erro no processamento, desrespeito à ordem de prioridade ou favorecimento de candidatos de perfil posterior.

A alegação de que vagas foram deixadas ociosas pela Administração, além de não demonstrada de forma inequívoca, não tem o condão de afastar a necessidade de observância das fases, critérios e procedimentos legalmente instituídos.

Nesse contexto, não se verifica o alegado fumus boni iuris, tampouco o periculum in mora. A impetrante não comprovou ilegalidade, abuso ou arbitrariedade no ato impugnado, nem risco de dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar o deferimento da liminar.

Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.

Registre-se, por oportuno, que se reveste "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Ademais, no presente caso, a despeito das alegações tecidas pelo agravante, a questão tratada, por suas especificidades, enseja a prévia formação do contraditório no feito de origem.

Ressalta-se, por fim, que por ocasião do julgamento da ação de origem ocorrerá a apreciação do mérito da questão levada a Juízo, em cognição exauriente das teses arguidas pelas partes.

Considerando a cognição sumária desenvolvida na via estreita do agravo de instrumento, mormente neste momento de apreciação do pedido de tutela recursal, entendo ausentes os requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela.

Como se observa, entre a análise do pedido de efeito suspensivo e o julgamento do presente recurso pela 6a Turma deste E. TRF, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida quando da apreciação do pedido de tutela recursal, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.004.969/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.990.880/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/02/2018.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SELEÇÃO PÚBLICA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA - LEI 12.871/2013 - CONVOCAÇÃO PARA O MÓDULO DE ACOLHIMENTO E AVALIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2. O princípio da vinculação ao edital representa a concretização dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia, de modo que somente em casos de flagrante ilegalidade ou abuso é que se admite a intervenção do Judiciário.

3. Oportuno destacar, ademais, revestir-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

4. Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão